Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703464-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido de condenação às penas de litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Brasília, DF, em 05 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator